Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. CESSÃO ENTRE ÓRGÃOS DISTRITAIS. ADICIONAL NÃO PAGO PELO ÓRGÃO CEDENTE. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CEDENTE. RUBRICA PAGA PELO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. DIFERENÇAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a pagar R$24.670,14, a título de adicional noturno devido e não pago. Sustenta o recorrente que o não pagamento ocorreu em razão da dúvida administrativa acerca do órgão responsável pelo adimplemento da rubrica, mas que uma vez sanada, foi implementada na folha de pagamento do servidor. Pede a reforma da sentença.

2. O direito ao adicional noturno tem envergadura constitucional devendo ser pago ao trabalhador rural ou urbano em valor superior à da hora diurna, sendo tal norma extensível aos servidores públicos, conforme determina o art. 39, § 3o, da Carta Magna (art. 7o, IX).

3. O art. 85 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 regulamenta o pagamento aos servidores distritais, determinando que o serviço é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada

4. Todavia, na hipótese, a discussão não é centrada sobre ser o adicional devido, mas sim acerca do órgão responsável pelo pagamento. O recorrido afirmou na petição inicial que o pagamento da rubrica era feita tanto pelo órgão cedente (DF-LEGAL) quanto pelo órgão cessionário (SEFAZ), porém o primeiro cessou o repasse ainda em 2019.

5. Instaurada a dúvida administrativa, o DF, por meio da sua Procuradoria, emitiu parecer no sentido de a obrigação ser do órgão cedente, nos seguintes termos: "(...) Sendo assim e enquanto não alterada a legislação de regência, nem delineado novo procedimento, remanesce a responsabilidade do órgão de origem pelo pagamento de todas parcelas remuneratórias a que faz jus o servidor colocado à disposição em outro órgão com fundamento no art.157, I, §1o, inciso II, c/c o §2o, da LC 840, inclusive as parcelas de natureza temporária ou decorrentes de atividades desenvolvidas no órgão de destino. (...)" (ID 56473587, pág. 18).

6. Reconhecida administrativamente a obrigação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal de efetuar o pagamento, deve ser apurada a quantia devida, deduzindo-se eventuais créditos realizados em favor do servidor. Apuração esta que deve ser feita pelo órgão cedente, utilizando-se a correta base de cálculo para o pagamento e subtraídas as quantias eventualmente pagas ao recorrido.

7. Assim, merece parcial reforma a sentença para condenar o DF a pagar ao recorrido as parcelas do adicional noturno do período de agosto de 2019 a março de 2023, observando-se a correta base de cálculo, deduzidas eventuais quantias já repassadas ao servidor, nos termos do § 3o, do art. 155, da LC 840/2011.

8. O valor histórico será corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado até o efetivo implemento em folha. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de modo que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos dos itens 5 e 6.

10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.